Tribunal: TJMT
Processo: 1001611-84.2022.8.11.0044
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001611-84.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELISANGELA DE FREITAS FERREIRA - CPF: 057.357.291-79 (RECORRENTE), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1008-42 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001611-84.2022.8.11.0044

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Paranatinga/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco SA

Recorrida(s):

Elisangela de Freitas Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de abril de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTA CORRENTE. COBRANÇAS INDEVIDAS. PARCELAS REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PARCELAMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Em que pese às alegações da instituição financeira quanto à legalidade dos descontos ocorridos na conta corrente da Autora, verifico que deixou de comprovar a contratação de segundo empréstimo pelo correntista, no valor de R$ 4.000,00, e que tenha a parte autora sacado e/ou utilizado este valor após ter sido creditado em sua conta bancária, bem como, sob o prisma da alegação da impossibilidade de condenação em danos morais, ante a preexistência de anotação legítima em cadastro de proteção crédito, não carreou aos autos quaisquer meios de provas que corroborasse com as alegações e a referida contratação dos serviços e anotações preexistententes, sendo que lhe cabia a comprovação da origem e licitude da cobrança, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

3. Deste modo, os descontos indevidos ocorridos na conta corrente da parte Autora configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, abalos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

4. Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado em valor compatível com a lesão sofrida, não há razão para a sua redução, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de:
- DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte ré, referente à dívida discutida nos autos e; - CONDENO a título de danos morais a empresa ré a pagar à parte autora a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% a.m., a partir da data da citação. Mantenho a liminar deferida nos autos. Sem custas processuais e honorários advocatícios
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2023